Tribunal: TJSP
Processo: 2151731-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Cumprimento de sentença. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para inclusão dos seus sócios no polo passivo da ação. Inexistência de abuso dos sócios, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ausência de bens idôneos para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Cumprimento de sentença. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para inclusão dos seus sócios no polo passivo da ação. Inexistência de abuso dos sócios, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ausência de bens idôneos para garantia do juízo da execução que, por si só, não autoriza a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.